Tribunal: TJMT
Processo: 0006461-28.2016.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006461-28.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CENIR JOSE FERREIRA - CPF: 513.212.209-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento).

Apelo parcialmente provido
em
parcial

sintonia
com o parecer da
PGJ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
CENIR JOSÉ FERREIRA
, em que impugna a condenação à pena de
1 ano e 4 meses
de
detenção
e pagamento de
25 dias-multa
, convertida a privativa de liberdade em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

O processo teve regular tramitação e pretende a Defesa, a
readequação da pena-base
, haja vista que o Juízo
a quo
se utilizou de “dados relativos ao crime em geral para valorar negativamente as circunstâncias”, bem como pugnou pela efetiva
incidência da atenuante da confissão
espontânea com a redução da pena aquém do mínimo legal alegando
overruling
da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o MP, em suas contrarrazões, se manifestou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para “reconhecer a atenuante de confissão espontânea”, porquanto o pleito referente à alteração da pena-base se trata de “malfadada cultura da pena mínima”.

Já a Procuradoria-Geral de Justiça deu o parecer com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ARTIGO 306 DO CTB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal: Parcial acolhimento - Necessidade de readequação da pena-base – Confusão entre culpabilidade como terceiro substrato do crime e culpabilidade como circunstância judicial - Fatos e condutas inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas como fundamento para valoração negativa das circunstâncias e consequente exasperação da pena-base. Da pretensão de redução da pena em 1/6, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea: Sentença que não aponta parâmetro e fundamentação da redução imposta - Possibilidade de eventual aplicação da atenuante em seu patamar máximo, desde que não implique em redução da pena-base abaixo do mínimo legal - Vedação - Súmula nº 231 do STJ. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
1 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021